Tribunal: TJPA
Processo: 0002654-73.2010.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-10

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ROUBO QUALIFICADO â PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO, PUGNA APELANTE PELA FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â Impossibilidade. Em consonÃ¢ncia com a SÃºmula 23, deste Tribunal. EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS â InocorrÃªncia. Devidamente comprovados por meio dos depoimentos das vÃtimas e testemunhas, produzidos em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa, nos termos da SÃºmula 14, deste Tribunal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BARCARENA
APELANTE: ROSIVALDO SENA DE SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002654-73.2010.8.14.0008

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO

- PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO, PUGNA APELANTE PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Impossibilidade.
Em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - Inocorrência.
Devidamente comprovados por meio dos depoimentos das vítimas e testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, nos termos da Súmula 14, deste Tribunal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 31 de maio de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BARCARENA
APELANTE: ROSIVALDO SENA DE SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002654-73.2010.8.14.0008
R e l a t ó r i o

ROSIVALDO SENA DE SOUZA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Narra a denúncia, que no dia 15 de outubro de 2010, por volta das 12h, o ora denunciado e o adolescente Josenildo dos Santos Menezes, de 17 anos, munidos com uma arma de fogo, calibre 38, com quatro munições intactas, adentraram em uma van, que realiza transporte alternativo na PA 451 e anunciaram assalto, subtraindo das vítimas que estavam no interior do veículo 04 (quatro) aparelhos celulares, 02 (duas) bolsas com documentos, 01 (um) relógio de pulso e o valor de R$ 78,00 (setenta e oito) reais, correspondente a renda do transporte.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar o ora acusado Rosivaldo Sena de Souza, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, tendo fixado a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pugna pela fixação da pena base no mínimo legal e desclassificação do crime de roubo qualificado, para a modalidade simples, requerendo a exclusão das qualificadoras do emprego de arma de fogo, pela ausência de apreensão do artefato, bem como de Laudo pericial para comprovar a sua potencialidade lesiva, bem como do concurso de agentes, alegando que não houve comprovação do liame subjetivo entre os autores do crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela fixação da pena base no mínimo legal e desclassificação do crime de roubo qualificado, para a modalidade simples, pela exclusão das qualificadoras do emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

Da dosimetria da pena base, verifica-se que o magistrado fixou-a em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, bem próxima ao mínimo legal, por valorar negativamente a circunstância judicial referente as circunstâncias do delito, aduzindo que
¿encontram-se relatadas nos autos, sendo graves, uma vez que abordaram um veículo de transporte coletivo, o que favorece a prática delitiva direcionada a várias vítimas¿,
razão pela qual, devidamente fundamentada a sua aplicação acima do mínimo estabelecido por lei, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.

De igual forma, não há que se falar em exclusão das qualificadoras referentes ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, pois a utilização da arma de fogo e o concurso de pessoas, restaram comprovadas por outros meios de prova, especialmente as declarações das vítimas, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Ilma de Nazaré Borges, declarou que a van foi abordada por dois meliantes, sendo que apenas um deles estava armado, constando ainda dos autos, que os objetos roubados e a arma do crime foram apreendidos com o apelante.

Dessa forma, em consonância com a Súmula 14, deste Tribunal, não há como excluir a qualificadora referente ao emprego de arma de fogo, tampouco o de concurso de pessoas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 31 de maio de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA